Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. RECONHECIMENTO. COISA DADA EM GARANTIA REAL DE EMPRESTIMO. TERCEIRO INTERESSADO. REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de propriedade de bem móvel e condenatória em obrigação de entregar consistindo em restituir ao autor o objeto ofertado em garantia a empréstimo contraído na constância do matrimônio e reembolso de despesas. Recurso da parte ré objetiva reformar a sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Preliminar. Julgamento ultra petita. Inexistência. A conversão em perdas e danos resulta da hipótese de descumprimento da obrigação de fazer ou de entregar. Não se verifica na sentença que a ré foi condenada na obrigação de entregar o relógio dado em garantia e também em perdas e danos, de modo que não resta configurado que o provimento é ultra petita. Preliminar que se rejeita.
3 – Propriedade móvel. Relógio. Declaração. Os elementos do processo permitem concluir que o relógio em ouro 18 k, marca TISSOT 1853, objeto do contrato de empréstimo com garantia de penhor no 0007.213.00066261-8 junto à Caixa Econômica Federal (ID 12400205) é de propriedade do autor. Durante a instrução se observou que no verso do relógio consta a inscrição “Osvaldo 11/08/1996” (ID 12400265), confirmando declaração do autor. Tais elementos, aliado ao fato de que o nome gravado é o mesmo prenome do avô do autor, conforme indicam a certidão de casamente e identidade de sua genitora (ID 12400202, 12400252), corroboram a sua versão de que o objeto é passado às gerações de sua família. O autor apenas reclama a propriedade do relógio na ação de divórcio (31/10/2017), mais de um ano após a celebração do empréstimo (06/05/2016), o que apenas confirma que cedera o objeto à cônjuge para garantir o mútuo tomado. Conclui-se, pois, que o bem é do autor, pelo que poderá levantar o penhor junto ao credor pignoratício, quando quitado o débito.
4 – Pedido contraposto. Coisa julgada. Ressarcimento de valores de empréstimo. Exigência em face de ex cônjuge. O pedido formulado pela parte já foi objeto de decisão na ação de divórcio. A sentença de partilha do divórcio (Processo n. 0710395-85.2017.8.07.0020, ID12400203) exclui, expressamente, as dívidas decorrentes de empréstimo da partilha, arcando, cada parte, com as que tiverem sido feitas em seu nome. Amparada pela imutabilidade da coisa julgada, ocorrida naquele processo, não é possível apreciar pedido neste sentido. Preliminar de coisa julgada que se acolhe, de ofício.
5 – Empréstimo. Quitação pelo autor. Os valores pagos pelo autor, após a extinção da sociedade conjugal, devem ser ressarcidos pela ré. O autor realizou renovação de empréstimo junto ao credor pignoratício com o objetivo de evitar a perda do bem de valor afetivo, dívida essa que, segundo ficou consignado na sentença de divórcio era de responsabilidade da ré. Assim, sob pena de enriquecimento sem causa, e na qualidade de terceiro interessado, deve ser ressarcido das despesas realizadas.
6 – Gratuidade de justiça. Os elementos do processo permitem concluir que a ré é hipossuficiente econômica, impedindo-a de assumir as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, razão por que defere-se a gratuidade de justiça em seu favor. Recurso conhecido, mas não provido.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. Remanesce a condenação em litigância de má-fé, pois se verificam os elementos que fundamentaram a condenação, além de que não houve impugnação no recurso. Tal verba não se submete à gratuidade de justiça, ora deferida.